Tribunal: TJSP
Processo: 2271464-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança Preventivo – ITBI – Município de Campos de Jordão – Tutela antecipada indeferida pelo Juízo "a quo" – Agravante como adquirente de imóveis em realização de capital social – Pretensão de aplicação da imunidade tributária de ITBI sobre o negócio "sub judice" – Tema no 796 do STF que discutiu a abrangência da benesse constitucional apenas sobre o valor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança Preventivo – ITBI – Município de Campos de Jordão – Tutela antecipada indeferida pelo Juízo "a quo" – Agravante como adquirente de imóveis em realização de capital social – Pretensão de aplicação da imunidade tributária de ITBI sobre o negócio "sub judice" – Tema no 796 do STF que discutiu a abrangência da benesse constitucional apenas sobre o valor do imóvel efetivamente integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica, desconsiderado o valor restante do bem – Recorrente que busca a aplicação de trecho não vinculante do julgado, relacionado à abrangência da condição para o gozo da imunidade (integralização de bem a capital social sem a necessidade de comprovação da preponderância da atividade da empresa) – Ausência de probabilidade do direito da agravante, que claramente se dedica à exploração econômica de imóveis, a afastar a concessão da imunidade tributária – Tutela antecipada corretamente indeferida – Recurso não provido.